Tribunal: STJ
Processo: 1004429-23.2018.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664042 - SP (2024/0208497-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDRE VELOSO MICHELETTI
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: ANDRE JARDIM GONCALVES
AGRAVADO
: NOAH GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MURILO GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MANUELA GAMARRA GONCALVES (MENOR)
ADVOGADOS
: CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
ALEXANDRE BELLUZZO - SP201327
INTERES.
: BAETETE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS
AUTOS.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o art. 259
do RISTJ.
2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
3. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com
07/10/2025
13/10/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 81961215-9e38-47c2-8428-4798fcc10046

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664042 - SP (2024/0208497-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANDRE VELOSO MICHELETTI
ADVOGADOS
: MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: ANDRE JARDIM GONCALVES
AGRAVADO
: NOAH GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MURILO GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MANUELA GAMARRA GONCALVES (MENOR)
ADVOGADOS
: CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
ALEXANDRE BELLUZZO - SP201327
INTERES.
: BAETETE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS
AUTOS.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o art. 259
do RISTJ.
2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
3. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ VELOSO MICHELETTI
contra acórdão da Terceira Turma, que acolheu, sem efeitos modificativos, os
embargos de declaração por ele opostos (e-STJ fls. 1.826-1.828).
de indenização decorrente de acidente de trânsito ajuizada pelos
Ação:
agravados em face do agravante.
julgou procedentes os pedidos para condenar o agravante "(a)
Sentença:
a responder por pensão mensal aos filhos da vítima até que vierem a completar 24
anos, assegurado o direito de acrescer à base de 1/3 do salário mínimo para cada
Documento eletrônico VDA50563835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: b64e6f3c-7c77-44ca-9166-cdd0afb5e53a

um; (b) a uma pensão vitalícia para André, assegurado o direito de acrescer; (c) a
uma indenização pelo valor do veículo acidentado, com base na tabela Fipe na
data do fato, com acréscimos legais; (d) ao ressarcimento de despesas de funeral e
médicas; (e) a indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para cada um dos
autores, com acréscimos legais; (f) a custas processuais e honorários de advogado
de 10% do valor devido" (e-STJ fls. 1.378-1.387).
por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito, do qual resultou a morte de duas
pessoas e invalidez total e permanente para o autor desta ação indenizatória Culpa
do réu demonstrada por prova pericial oficial e pela prova oral, uma vez que,
dirigindo possante veículo Mercedes-Benz, em alta velocidade, atingiu a parte
posterior do automóvel dirigido pelo autor e que transportava as vítimas
Afastamento da alegação do recurso de cerceamento de defesa, em procedimento
judicial que tramitou por quatro anos, com ampla possibilidade de exercício de
defesa pelo réu Indenizações por danos materiais, morais e pensões para o autor e
filhos menores da vítima fatal estabelecidas com adequação, dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, à vista da gravidade do evento, estando
presumida a participação da mãe falecida para a subsistência dos filhos Não se
evidencia nexo causal em infrações administrativas cometidas pelo autor, a ponto
de se justificar, ainda que em menor proporção, responsabilidade concorrente pelo
evento danoso Valor do seguro obrigatório do veículo que deve ser descontado do
montante devido pelo réu Sentença, no mais, mantida Recurso parcialmente
provido, com determinação. (e-STJ fl. 1.486)

opostos pelo agravante, foram rejeitados (fls.
Embargos de declaração:
1.534-1.547).
alegou, em síntese, além de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
violação aos arts. 7o, 85, §14, 322, 324, 355, I, 369 e 926 do CPC e aos arts. 186,
403, 927, 944, 945 e 950 do CC, ao argumento de que: a) está caracterizado
cerceamento do direito de defesa, pois não foi colhido o depoimento pessoal do
recorrido ANDRÉ JARDIM; b) o arbitramento da compensação por danos morais
deve considerar que houve, na espécie, culpa concorrente; c) o valor da
compensação por danos morais deveria ser reduzido, pois exorbitante; d) deve ser
afastada a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia e)
subsidiariamente, a fixação de pensão alimentícia deve considerar a proporção em
que foi reduzida a capacidade laborativa da vítima e a importância do trabalho
para que se inabilitou; f) subsidiariamente, a pensão mensal é devida até a vítima
completar 65 anos de idade, pois esta é a idade fixada no art. 201, §7o, inciso I, da
Constituição Federal, para a aquisição do direito à aposentadoria pelo regime geral
de previdência social; g) está caracterizado julgamento extra petita, pois o juiz
Documento eletrônico VDA50563835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: b64e6f3c-7c77-44ca-9166-cdd0afb5e53a

fixou a indenização por danos materiais com base nos valores da Tabela FIPE sem
que tenha havido pedido dos autores nesse sentido; e h) está caracterizada
sucumbência recíproca, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais. Prévio
juízo de admissibilidade: o TJSP inadmitiu o recurso especial interposto (fls. 1.680-
1.683).
conheceu do agravo em recurso especial para
Decisão unipessoal:
conhecer em parte e, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial
interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO MENSAL ATÉ
65 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
CULPA
CONCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CONFIGURADO O
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. No que diz respeito à tese segundo a qual a pensão mensal seria devida até a
vítima completar 65 anos de idade, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se
vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese
recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando se alega violação a
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que cabe ao juiz, como
destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a
interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
4. Verificar, na hipótese concreta, a configuração ou não da culpa concorrente, nos
termos pretendidos pelo agravante, demandaria o reexame de fatos e provas o que
é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é
admissível o exame do valor fixado a título de compensação por danos morais em
hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.
6. Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem, acolhendo a pretensão
recursal de que o fato constitutivo do direito do autor à pensão mensal não estaria
demonstrado nos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
7. Na hipótese dos autos, não há que se falar em julgamento extra petita,
notadamente porque os autores formularam, em sede de emenda à petição inicial,
pedido expresso de indenização por danos materiais em virtude dos danos sofridos
pelo automóvel.
Documento eletrônico VDA50563835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: b64e6f3c-7c77-44ca-9166-cdd0afb5e53a

8. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a análise da pretensão recursal sobre
a redistribuição dos ônus da sucumbência demanda o reexame de fatos e provas,
consoante as peculiaridades de cada hipótese concreta, o que é vedado pelo
enunciado da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não
provido.

acolheu, sem efeitos
Acórdão dos embargos de declaração:
modificativos, os embargos de declaração por opostos pelo agravante, nos termos
da seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ANDRÉ VELOSO MICHELETTI contra decisão
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente o recurso especial e negar
provimento.
II. Questão em discussão
2. O embargante alega erro material e omissão na decisão monocrática de fls.1799-
1808 (STJ), que julgou novamente o Agravo em Recurso Especial sem se manifestar
sobre o Agravo Interno. Aponta a existência de duas decisões conflitantes sobre o
mesmo agravo, uma que não conheceu do recurso e outra que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial. III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de embargos de
declaração nas hipóteses em que haja no julgado impugnado, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. 4. Verificada a existência de contradição que
não interfere na decisão embargada, se faz necessário, exclusivamente, prestar os
devidos esclarecimentos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
Dispositivos citados: art. 1.022, III do CPC.

Agravo interno: interposto por ANDRÉ VELOSO MICHELETTI, argumenta
a (i) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ; (ii) existência de prequestionamento; (iii) a
existência de dissenso jurisprudencial e a realização de cotejo analítico; (iv)
inaplicabilidade da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Manifesta inadmissibilidade de agravo interno em face de decisão
colegiada.
Documento eletrônico VDA50563835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: b64e6f3c-7c77-44ca-9166-cdd0afb5e53a

Manifesta inadmissibilidade de agravo interno em face de decisão
colegiada.
Trata-se de agravo interno interposto em face de acórdão da Terceira
Turma que acolheu, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração por ele
opostos (e-STJ fls. 1.826-1.828).
Consoante dispõe o art. 1021 do CPC e o art. 259 do RI/STJ, somente é
cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Nessa hipótese, a
interposição do agravo interno configura erro grosseiro, o que inviabiliza a
pretensão da parte recorrente.
Portanto, verifica-se a manifesta inadmissibilidade do recurso, diante do
erro grosseiro.
A propósito, confira-se: AgInt no AgInt no AREsp 2739531/SP, Terceira
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2636573/SP, Quarta Turma, DJe
22/8/2025
24/6/2025
; AgInt no AREsp 2543501/SP, Segunda Turma, DJe
; AgRg no AREsp
25/3/2025
2745931/SP, Quinta Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp 2508461/RS,
5/3/2025
Primeira Turma, DJe
.
14/2/2025
O manejo de recurso manifestamente incabível, por não interromper a
fluência do prazo recursal (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDv no AgRg no ARE no RE
no AgRg nos EDcl no AREsp 55.549/MG, Corte Especial, DJe de
),
11/12/2014
implica o trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno em embargos de
declaração em recurso especial, por ser manifestamente inadmissível.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de
outro recurso.

Documento eletrônico VDA50563835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: b64e6f3c-7c77-44ca-9166-cdd0afb5e53a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.664.042 / SP
Número Registro: 2024/0208497-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055483120218260564 00291470420188260564 10044292320188260564 291470420188260564
55483120218260564
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE VELOSO MICHELETTI
ADVOGADOS : MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: ANDRE JARDIM GONCALVES
AGRAVADO
: NOAH GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MURILO GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MANUELA GAMARRA GONCALVES (MENOR)
ADVOGADOS : CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
ALEXANDRE BELLUZZO - SP201327
INTERES.
: BAETETE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:23
Código de Controle do Documento: 18981afa-0aa6-49b0-a382-9f5ab49e11de

AGRAVANTE : ANDRE VELOSO MICHELETTI
ADVOGADOS : MAURÍCIO BAPTISTELLA BUNAZAR - SP234812
KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - SP286613
AGRAVADO
: ANDRE JARDIM GONCALVES
AGRAVADO
: NOAH GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MURILO GAMARRA GONCALVES (MENOR)
AGRAVADO
: MANUELA GAMARRA GONCALVES (MENOR)
ADVOGADOS : CLÁUDIO NISHIHATA - SP166510
ALEXANDRE BELLUZZO - SP201327
INTERES.
: BAETETE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
07/10/2025
13/10/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:23
Código de Controle do Documento: 18981afa-0aa6-49b0-a382-9f5ab49e11de